Tribunal: TJPA
Processo: 0808187-65.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808187-65.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIZA MAIA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se coaduna com a via do recurso integrativo, sobretudo porque a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais.

2- O Recurso de Embargos de Declaração não se presta para revisar a decisão objurgada, nem servem para obrigar o juiz a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório quando o magistrado já tenha encontrado fundamento suficiente para embasar sua decisão.

3- Ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais elencados, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, em que considera incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, no caso de o Tribunal Superior reconhecer a existência dos vícios sustentados.

4- Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0808187-65.2021.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

EMBARGADO: ACORDÃO (ID n. 7120530)

AGRAVADA: MARIZA MAIA DE SOUSA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREQUESTIONADORES, opostos por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, em face do v. Acórdão (ID n. 7120530), cuja ementa restou, assim, vazada:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE DANO MORAL. RECUSA INDEVIDA. TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. DIVERGÊNCIA ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA MÉDICO DO PLANO DE SAÚDE. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de tratamento médico prescrito para o adequado tratamento do segurado. Precedentes do STJ.

2- Havendo divergência entre o médico assistente e a Junta Médica do Plano de Saúde, deve-se acolher a indicação do médico do paciente, que melhor conhece a patologia e acompanha a evolução da doença, portanto habilitado para a prescrição dos meios/procedimentos adequados ao tratamento do segurado.

3- Recurso conhecido e desprovido.”

Em suas razões, sob o ID n. 7292221, afirmou a embargante que o julgado teria sido omisso quanto à conclusão adotada pela Junta Médica, que dispõe que o tratamento recomendado à parte adversa não é indicado para seu quadro clínico.

Afirma ainda omissão no acórdão recorrido no que diz respeito à Resolução Normativa 424 da ANS que trata acerca da total legalidade da instauração de junta médica para apurar a possibilidade ou não de cobertura de procedimentos solicitados, ante a estudos técnicos e científicos que envolvem o tema.

Ao final, a embargante pugnou pelo acolhimento dos embargos de declaração, inclusive, para fins de PREQUESTIONAMENTO.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID n. 7550980.

É o relatório, inclua-se o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

De início, é de se ressaltar que injustificável o inconformismo vertido pela embargante.

Sem delongas, os fundamentos recursais não são suficientes para demonstrar o desacerto do
Decisum
combatido.

Nesse contexto, para que não pairem dúvidas a respeito destas afirmativas, cito trecho da decisão embargada, na parte que interessa ao deslinde da controvérsia, senão vejamos:

“(...)

Adianto que o inconformismo não comporta provimento pelas razões que passo a expor.

Cumpre ressaltar, primeiramente, que a análise do presente recurso se limitará ao cabimento ou não da tutela de urgência concedida pelo juízo singular, diante das restrições cognitivas do recurso de agravo de instrumento que impedem o exame aprofundado e definitivo do mérito da ação originária, sob pena de se efetuar um indevido prejulgamento e incorrer em supressão de instância.

E, em uma análise perfunctória, própria do momento processual, verifica-se que a autora, ora agravada, demonstrou a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pois bem, quanto à necessidade da autora ao tratamento quimioterápico com a medicação Gencitabina, entendo pela presença de probabilidade do direito da agravada, uma vez que demonstrada através do laudo médico anexado aos autos de origem (Id 29066928 da ação de origem).

E, ainda, a negativa do tratamento, baseada em conclusão da junta médica da empresa agravante não se mostra razoável, diante da possibilidade de acarretar danos irreparáveis à saúde e vida da autora, ora recorrida, pois, tal como consta no laudo médico anexado aos autos de origem, o medicamento possui o objetivo de diminuir a chance de recidiva e progressão da doença.

Portanto, neste momento processual, é razoável acolher a indicação do médico assistente, melhor conhecedor da patologia e quem acompanha diretamente a autora em seu tratamento, a se concluir que é mais capacitado para ministrar os procedimentos adequados ao caso.

Registra-se que em nenhum momento a recorrente alegou inexistir cobertura da doença da recorrida e seu tratamento respectivo, não sendo justificável e razoável a recusa da operadora de plano de saúde ao tratamento indicado pelo médico responsável e que acompanha o paciente em seu tratamento.

Nesse sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15. 2. Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor
, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico, indicado pelo médico que acompanha o paciente, voltado à cura de doença coberta. Precedentes
.2.1. Nesse contexto, derruir as conclusões do decisum atacado, no sentido de que houve abusividade na recusa, bem como de que esta ocasionou dano moral indenizável, encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 desta Corte. 3. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, cabível apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1391716/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019)

Na referida decisão o Superior Tribunal de Justiça entendeu ser abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de tratamento médico prescrito para o adequado tratamento do segurado.

Ademais, conforme consignado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo no julgamento monocrático do AgInt no AgInt no AREsp 1544836 ocorrido em 05/11/2019, cuja situação fática se assemelha ao presente caso concreto (divergência entre o médico assistente e junta médica do plano de saúde), o Ministro Marcos Buzzi entendeu que “(...)
a existência de divergência de materiais entre o profissional requisitante e a equipe médica responsável por analisar pedido (...) deve prevalecer a recomendação da equipe que assiste a parte (...) não cabe a empresa delimitar quais os materiais, podem ou não podem serem utilizados no tratamento cobertos pelo plano
(...)” .

Não obstante referido julgamento tenha sido de forma monocrática, tal posicionamento revela uma direção para o qual o julgador deve seguir ao analisar situações semelhantes.

No mesmo sentido vem entendendo este Eg. Tribunal de Justiça, conforme ementa de julgado que se transcreve:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão agravada determinou realização de procedimentos médicos. Presença da probabilidade do direito do agravado. Divergência entre o médico assistente e junta médica do plano de saúde. Prevalência da indicação do médico que assiste o paciente. Ausência de previsão do procedimento solicitado no rol ans. Rol exemplificativo. Precedentes do stj. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
1. Existindo divergência entre o médico assistente e a Junta Médica do plano de saúde, é razoável, neste momento processual, acolher a indicação do médico do paciente, melhor conhecedor da patologia, por ter com este contato direto, acompanhando a evolução da doença, a denotar que é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao caso.
2. Na hipótese dos autos, em nenhum momento a ora agravante alegou inexistir cobertura da doença do agravado e seu tratamento, não sendo justificável a recusa da recorrente ao tratamento indicado pelo médico responsável e que acompanha o paciente. 3. O fato de não constar no rol dos procedimentos previstos pela ANS não é suficiente para justificar a negativa, visto que, conforme já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tal rol é exemplificativo, não podendo a operadora do plano de saúde negar cobertura para procedimento que visa a cura de doença que está coberta pelo contrato de plano de saúde firmado entre as partes4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. ” (AI Nº 0809504-69.2019.8.14.0000, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-05-04, publicado em 2021-05-11)

Assim, não tendo sido afastada a probabilidade do direito da agravada e diante do risco de dano irreparável a sua saúde e vida, e por coerência ao posicionamento já adotado por esta Corte, impõe-se negar provimento ao recurso, devendo ser mantido o decisum objurgado. (...)”

Consoante consta na fundamentação contida no acórdão embargado, em que pese a conclusão adotada pela Junta Médica, amparada pela Resolução 424 da ANS, esta Corte entendeu, quando do julgamento do feito, que, neste momento processual, o mais acertado é acolher a indicação do médico assistente, consoante laudos médicos anexados aos autos de origem (Id 29066928) que indicam a necessidade do tratamento quimioterápico pela recorrida.

A decisão foi devidamente fundamentada com base em precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, que indicam que, havendo divergência entre o médico assistente e a Junta Médica do Plano de Saúde, é razoável acolher a indicação do médico que acompanha a paciente, que está ciente da patologia e da evolução da doença, mormente em sede de cognição sumária.

Portanto, a toda evidência, o que pretende a embargante não é sanar omissão no acórdão embargado, mas, sim, rediscutir matéria já decidida, em julgamento unânime, pelo Colegiado, o que evidentemente não tem o condão de justificar o acolhimento do presente recurso, que serve ao aprimoramento do julgado, mas não à sua modificação que, só muito excepcionalmente, é admitida.

A propósito, dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.

3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

4.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ.

7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Nesse sentido, os embargos de declaração não servem para o reexame da controvérsia, mesmo quando tenham por fim o prequestionamento, uma vez que, inclusive, há a previsão legal do art. 1.025 do CPC/2015, que dispõe o seguinte:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa forma, não havendo a omissão apontada, ou qualquer outro vício a ser saneado, como pretende a embargante, nego provimento aos embargos de declaração.

É o meu voto.

Belém (PA),07 de janeiro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 08/02/2022